Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROVA ORAL REQUERIDA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a condenação da ré ao pagamento da importância de R$247.881,60 (duzentos e quarenta e sete mil oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), decorrente de contrato de compra e venda verbal de cento e cinquenta escapulários de ouro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide constituiu cerceamento de defesa; e, em caso negativo, (ii) saber se a parte ré deve ser responsabilizada pelo pagamento da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto seja competência do julgador a livre deliberação acerca da necessidade da produção de determinada prova a fim de formar o seu convencimento, há violação ao direito de defesa da parte quando é indeferida a produção de prova capaz de influenciar o julgamento da causa.
4. O Juízo sentenciante julgou antecipadamente o mérito por suficiência de provas, mas julgou improcedente o pedido inicial por considerar ser a apelada terceiro alheio à lide. Ocorre que essa não é situação fática que foi delineada pelo autor em sua inicial, pois alega ser a requerida a verdadeira compradora das joias, com seu cunhado e marido apenas a representando. A produção probatória é útil para o deslinde da matéria controversa e deve ser oportunizada, nos termos da parte final do art. 677 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.